Tribunal: TJSP
Processo: 2220424-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que deferiu pedido de indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome dos executados até o valor indicado na execução.
Pretensão de reforma. Sem razão. Alegação de acordo a satisfazer o crédito é preclusa. Comprovação da impossibilidade de compensação. Julgamento de recurso especial que não abrangeu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que deferiu pedido de indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome dos executados até o valor indicado na execução.
Pretensão de reforma. Sem razão. Alegação de acordo a satisfazer o crédito é preclusa. Comprovação da impossibilidade de compensação. Julgamento de recurso especial que não abrangeu especificamente o crédito presente no suposto acordo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220424-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que são
agravantes LRPB TRANSPORTES LTDA EPP, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA e
AMARILDO FERRONATO, é agravado PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE
PNEUS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220424-84.2019.8.26.0000 -Voto no 20780
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão agravada que deferiu pedido de indisponibilidade de
ativos financeiros existentes em nome dos executados até o valor
indicado na execução.
Pretensão de reforma. Sem razão. Alegação de acordo a satisfazer
o crédito é preclusa. Comprovação da impossibilidade de
compensação. Julgamento de recurso especial que não abrangeu
especificamente o crédito presente no suposto acordo. Recurso
desprovido.
VOTO No 20780
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LRPB
TRANSPORTES LTDA EPP e OUTROS contra a r. decisão interlocutória (fls.
31/32 do feito, aqui digitalizada a fls. 813/814) que, em ação de execução de
título extrajudicial, deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros
existentes em nome dos executados até o valor indicado na execução.
Irresignados, aduzem os executados, em resumo, que em
2012, por meio de um acordo homologado judicialmente (fls. 327/332 e 335
do feito, aqui fls. 128/133 e 138), cederam à exequente o equivalente a R$
104.000,00 em créditos previdenciários adquiridos, por escritura pública, da
Empresa Transportadora Gaino Ltda., como forma de pagamento integral de
dívida, ficando a quitação condicionada à regular compensação do aludido
crédito junto à Receita Federal do Brasil. Entretanto, três anos após a
homologação desse pacto, a exequente, desprovida de qualquer indício de
provas, suscitou a prejudicialidade do acordo, em razão de suposta fraude nos
instrumentos de cessões desde a origem dos referidos créditos (fls. 447/449
do feito, digitalizada a fls. 169/171). Em contrapartida, os devedores afirmam
restar comprovado documentalmente que tais créditos estão sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220424-84.2019.8.26.0000 -Voto no 20780
3
regularmente compensados, além de destacar a inexistência de provas acerca
da fantasiosa recusa do Ente Federal em compensá-los.
Sustentam, ainda, os agravantes a validade dos créditos
previdenciários cedidos reconhecida pelo C. 3a Turma do STJ, no julgamento
do REsp no 1.368.960/RJ, que em proteção aos terceiros de boa-fé
(adquirentes dos créditos) preservou as aludidas cessões, adjudicando
validade ao propalado crédito previdenciário, não podendo o MM. Juízo a quo
declarar prejudicado o acordo e determinar o prosseguimento da execução.
Alegam os agravantes, por fim, que a parte agravada
insiste na imprestabilidade dos créditos e juntou ao feito o extrato do
processo, que deu origem aos créditos previdenciários, contendo decisões que
mencionavam a suposta inexistência deles, apurados em liquidação de
sentença, requerendo, assim, o prosseguimento da execução e a realização de
atos expropriatórios, com o deferimento do pedido de bloqueio via sistema
BACENJUD dos ativos financeiros dos executados, decisão objeto do presente
recurso.
Prequestionam o artigo 295 do CPC e pugnam pela
atribuição de efeito antecipatório recursal e, ao final, pelo provimento do
recurso.
A fls. 326/328, foi atribuído parcial efeito suspensivo ao
recurso, apenas para impedir o levantamento de eventual quantia que vier a
ser bloqueada via sistema BACENJUD até a decisão deste recurso
Há
contraminuta
(fls.
334/337),
pugnando
pela
manutenção da r. decisão agravada.
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do NCPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220424-84.2019.8.26.0000 -Voto no 20780
4
recebo este recurso de agravo de instrumento.
Quanto à alegação de existência de acordo entre as partes
a ensejar a extinção da presente execução, trata-se de questão preclusa.
Além do mais, no julgamento do processo no
0008740-65.2006.4.02.51.01, restou evidenciado que a empresa SERVPORT
não seria titular de qualquer crédito previdenciário. Isto é, houve declaração
de nulidade dos créditos em função de fraude realizada pela referida empresa
contra o INSS, tornando impossível a compensação nos termos do acordo
firmado.
A impossibilidade de compensação, exigência da Cláusula
4 do acordo a fls. 327/332 do feito principal, restou comprovada a fls. 498.
Por fim, no julgamento do Resp no 1.368.960/RJ, não há
qualquer referência específica ao crédito previsto no suposto acordo entre as
partes.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. decisão que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados no
agravo de instrumento e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220424-84.2019.8.26.0000 -Voto no 20780
5
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)